Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-56.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a CESP. Pescadores profissionais. Alegação de prejuízos na atividade pesqueira em virtude de "blecaute" na Usina Hidrelétrica de Engenheiro Souza Dias. Danos supostamente causado por concessionária prestadora de serviço público. Competência recursal da E. Seção de Direito Público. Exegese do artigo 3o, I.7 'b', da Resolução

Ementa:

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a CESP. Pescadores profissionais. Alegação de prejuízos na atividade pesqueira em virtude de "blecaute" na Usina Hidrelétrica de Engenheiro Souza Dias. Danos supostamente causado por concessionária prestadora de serviço público. Competência recursal da E. Seção de Direito Público. Exegese do artigo 3o, I.7 'b', da Resolução 623/2013.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001686-56.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que são apelantes
APARECIDO MODESTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULINO
DA CRUZ LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON PAULO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JUSCELINO PAULO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-56.2019.8.26.0515 -Voto no 27883 – FORO DE ROSANA - DJFM
2
VOTO No:27.883
APEL. No: 1001686-56.2019.8.26.0515
COMARCA: FORO DE ROSANA
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ 1a INST.: SAMARA ELIZA FELTRIN
APTES.: APARECIDO MODESTO DOS SANTOS, JUSCELINO PAULO DA
SILVA, MILTON PAULO DA SILVA E PAULINO DA CRUZ LEITE
APDA.: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada contra a CESP. Pescadores profissionais.
Alegação de prejuízos na atividade pesqueira em
virtude de "blecaute" na Usina Hidrelétrica de
Engenheiro Souza Dias. Danos supostamente causado
por concessionária prestadora de serviço público.
Competência recursal da E. Seção de Direito Público.
Exegese do artigo 3o, I.7 'b', da Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
1354/1356 que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória manejada na inicial, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, o autor suportará o pagamento
das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez) por cento sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apelam os autores (fls. 4.626/4.636) sustentando, em
síntese, que apenas tiveram conhecimento dos fatos quando foram informados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-56.2019.8.26.0515 -Voto no 27883 – FORO DE ROSANA - DJFM
3
sua associação/colônia de que havia um processo e com um laudo comprovando a
responsabilidade da ré por conta da redução da quantidade e qualidade da pesca para
os pescadores profissionais. Esclarecem que para que se possa considerar o prazo
prescricional não basta que o direito nasça, mas, que ele possa ser exigido para que
então tenhamos o termo inicial para contagem do prazo prescricional.
E continuam aduzindo que com o ajuizamento da ação
coletiva, o prazo prescricional para ação individual restou interrompido, ficando a
pretensão suspensa, aguardando o desfecho desta ação, de modo que, por qualquer
prisma que se analise o fato, deve ser afastada a prescrição.
Recurso devidamente processado, e respondido (fls.
4669/4698).

É o relatório.
Alegam
os
autores,
em
síntese,
serem
pescadores
profissionais. Afirmam que, nas margens do Rio Paraná, no Município de Três
Lagoas, em 10/11/2009, junto às comportas da Usina Hidrelétrica Eng. Sousa Dias,
administrada pela requerida, houve a morte de milhares de espécies diferentes de
peixes.
Asseveram os autores que o fato se deu em razão da falta de
energia elétrica (blecaute) que, como consequência, reduziu a vazão de água pelo
local, aprisionando os peixes em ilhas de micrófitas (plantas aquáticas) junto às suas
comportas, causando a morte dos peixes, principalmente, frise-se, a espécie
"Schizodon Borellii" em grandes quantidades.
Alegaram que os fatos foram descritos na Ação Civil Pública
instaurada pelo Ministério Público Estadual (processo tomado sob o no 0003954-
98.2011.8.12.0021), na Comarca de Três Lagoas-MS. Pleitearam o pagamento de
indenização por dano material e moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-56.2019.8.26.0515 -Voto no 27883 – FORO DE ROSANA - DJFM
4
Analisando os presentes autos, verifica-se que a ação é
baseada em responsabilidade extracontratual por dano individual supostamente
causado por concessionária prestadora de serviço público.
Matéria estranha ao Direito Privado.
Assim, a competência para apreciação deste recurso cabe as
Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 3a, I. 7 “b” da Resolução no
623/2013.
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no inciso
III.15 do art. 5o desta Resolução;
(..)
I.7 b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução.”. (original sem grifo).
Desta forma, no meu entender, a competência para apreciar
esta matéria é do Direito Público, conforme se pode verificar de julgamento em caso
semelhante:
“APELAÇÃO Construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Mota.
Autora que desenvolve atividade empresarial ligada à fabricação
de produtos cerâmicos. Pretensão de que a requerida proceda à
estocagem da quota de argila que lhe pertence em local que não
exceda a distância de onde era extraída, antes da área ser
inundada, ou alternativamente, a indenização relativa às
despesas excedentes face ao maior percurso. Amparo dos
ceramistas através do programa de minimização de impactos do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Sérgio Mota. Termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-56.2019.8.26.0515 -Voto no 27883 – FORO DE ROSANA - DJFM
5
compromisso firmando entre as partes deu ampla, geral,
irrevogável e irretratável quitação de todos os danos causados
em razão da inundação na reserva de argila, no Município de
Panorama. Despesas com a retirada, transporte e estocagem de
argila que já foram devidamente indenizadas. Local que foi
escolhido pela própria recorrente para proceder a estocagem.
Inexistência de vício a contaminar o pacto. Prevalência do
princípio do pacta sunt servanda e respeito à autonomia de
vontade. Sentença mantida. Recurso não provido” (Apel.
0.000.923-98.2007, 2a Câmara de Direito Público, j.
05/01/2013).
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO, determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça, numeradas de 1a a 13a, competentes,
preferencialmente, consoante dispõe a Resolução no 623/2013.
COELHO MENDES
Relator